Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700030-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMAR XAVIER PADILHA AGRAVADO: RICARDO RIOMEI FUKUMOTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMAR XAVIER PADILHA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0729171-93.2017.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por RICARDO RIOMEI FUKUMOTO, entre outros temas, indeferiu o pleito de gratuidade de Justiça e condenou a Agravante por litigância de má-fé. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 08 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador